Tribunal: TJDFT
Processo: 0737752-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737752-56.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: ONOFRE PINHEIRO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ONOFRE PINHEIRO DE SOUZA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0714876-53.2024.8.07.0018) por ele movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o requerimento de oficio ao Banco de Brasília – BRB para apresentar o extrato bancário da Conta-Corrente n° 155.022.656-5, dos anos 2018,2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (até o mês da emissão). A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 209338628 dos autos originários), verbis: Defiro a gratuidade de Justiça requerida. Anote-se. Indefiro o requerimento de ofício ao Banco de Brasília – BRB, tendo em vista que tal providência deve ser requerida pela própria parte. Cumpra o postulante atentamente o disposto no art. 534 do CPC, especialmente no que refere à necessidade de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, oportunidade em que deverá ser externado, inclusive, o índice de correção monetária adotado, bem como os juros aplicados e as respectivas taxas. Prazo: 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo ora concedido, sem qualquer manifestação, arquivem-se os autos. Em suas razões recursais (ID 63812722), o agravante narra que “recebe da Secretaria de Saúde do Distrito Federal pensão vitalícia, proveniente de condenação proferida na ação de reparação de danos no 1998.01.1.029636-5, que determinou ao DISTRITO FEDERAL, a obrigação de pagar ao Autor, de forma vitalícia, a partir de fevereiro do ano 1998, o valor de R$200,00 mensais, que deve ser corrigido mensalmente pelo índice INPC”. Explica que desde 2018, os valores não estão sendo corrigidos, de forma que os valores depositados em sua conta se encontram absurdamente defasados. Afirma que consta na Carta No 001/2019, anexada aos autos, reconhecimento da Secretaria de Economia do GDF atraso na atualização dos valores, bem como que a última atualização ocorreu em janeiro de 2019. Aduz que solicitou extratos bancários ao Banco, desde 2018, para comprovar que o GDF não vem cumprindo a determinação de correção, mas fora informado que os extratos antigos custariam entre o valor de R$ 300,00 a R$ 350,00. Alega que possui renda mensal de R$ 2.012,00, assim, os R$ 300,00 cobrados para a emissão dos extratos bancários, configura um valor extremamente excessivo para si. Cita que “O pedido é baseado, inclusive em entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pelo Conselho de Justiça Federal (CJF)1 , que entendem, que os bancos não podem cobrar pela apresentação de extratos bancários, para fins judiciais - , de modo que, se o Autor não possui condições financeiras de pagar pelos extratos bancários, único modo de ele comprovar que o Estado não está cumprindo com as obrigações impostas pela Justiça a seu favor - , sendo o Autor pessoa pobre, vulnerável financeiramente, é imperioso que aquele que tem o poder de lhe proporcionar o cumprimento do seu direito, adote as providências cabíveis”. Requer o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o deferimento da determinação de expedição de ofício ao Banco de Brasília – BRB, para que sejam fornecidos os extratos bancários da Conta-Corrente n° 155.022.656-5, de titularidade de ONOFRE PINHEIRO DE SOUZA – CPF n° 357.793.571-53, dos anos 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (até o mês da emissão). Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida nos autos principais. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Destaca-se que a questão objeto do presente recurso consiste em estabelecer a possibilidade de se expedir ofício ao Banco de Brasília – BRB para o fornecimento de extratos bancários da Conta Corrente do agravante, para se verificar se os valores estão sendo atualizados conforme decidido judicialmente, tendo sido negada a medida pleiteada sob alegação de que tal providência deve ser requerida pela própria parte. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. No caso dos autos, observa-se que o recorrente não dispõe dos meios para averiguar sobre a atualização aplicada aos valores recebidos a título de pensão vitalícia, sem que a instituição financeira forneça os extratos bancários da sua Conta Corrente. Ademais, destaca-se que além de as instituições financeiras disporem de uma maior facilidade na recuperação de documentos mais antigos, não resta dúvidas de que possuem o dever legal e contratual de fornecerem os dados referentes as contas bancárias. Na hipótese, dada a dificuldade do exequente de cumprir o encargo devido a sua situação financeira de hipossuficiência, bem como o fácil acesso pela Instituição Financeira, razoável que o Banco de Brasília – BRB forneça os extratos bancários. Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa de julgado desta Corte, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS DE EVOLUÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTINÇÃO. INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. 1. Ao largo da discussão relacionada à aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, questão ainda não avaliada na origem, é certo que as regras de distribuição do ônus probatório previstas no Código de Processo Civil são suficientes para solucionar a presente controvérsia. 2. Os recorrentes não dispõem de meios para a realização dos cálculos e apuração efetiva do valor devido sem que a instituição financeira agravada forneça os extratos das contas vinculadas às referidas cédulas de crédito. 3. Ademais, o banco recorrido detém maior facilidade na recuperação de documentos pretéritos necessários à elaboração dos cálculos, não havendo dúvidas, ainda, de que possui o dever legal e contratual de fornecer os dados referentes a contratações de produtos que disponibiliza no mercado. 4. O pedido incidental realizado em sede de liquidação provisória não se confunde com a pretensão aviada em sede de ação cautelar de exibição de documentos, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa para que a sua apreciação possa ser submetida ao Judiciário, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade de jurisdição. Precedentes. 4.1. O não fornecimento dos documentos implicaria em ineficácia do título executivo emitido quando da Ação Civil Pública que aqui se pretende cumprir. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1416567, 07038230320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifei) Diante dessas constatações sumárias, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo pretendido. Ressalte-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Diante do exposto, e com espeque no art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDE-SE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a imediata suspensão da decisão impugnada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator